Tribunal: STF
Processo: SL 1813
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Suspensão de liminar. Prisão preventiva e medidas cautelares diversas da prisão. Incompetência do STF.  Negativa de seguimento.



I.  Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que concedeu a liberdade provisória a réu acusado da prática de crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal), com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



II.  Questão em discussão



2. Competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a medida de contracautela.



III.  Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso.



4. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de recurso contra a decisão impugnada, em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279/STF e nº 280/STF.



IV. Dispositivo



5.  Pedido a que se nega seguimento.



__________



Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 5º, LIII, LIV e LV; art. 93, IX; Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Código de Processo Penal, art. 319.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Ministério Público do Estado do Piauí para impugnar decisão que concedeu a liberdade provisória ao réu Erivan Gonçalves de Almondes, acusado da prática de crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal), com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.  



    2.  Na origem, Erivan Gonçalves de Almondes foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Piauí pela suposta prática de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal), em razão de fato ocorrido em 02.03.2025.  A defesa do réu impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (HC nº 0753030-57.2025.8.18.0000), requerendo a liberdade provisória e sustentando a presença de requisitos subjetivos favoráveis ao paciente. A liminar foi indeferida naquele Tribunal em 10.03.2025, reconhecendo-se a legalidade da prisão e a pertinência dos fundamentos cautelares. Em 13.03.2025, a defesa informou em petição a desistência do writ, que foi homologada em 27.03.2025.  



    3. Foi impetrado, então, um segundo habeas corpus (HC nº 0753728- 63.2025.8.18.0000), em 21.03.2025, perante o mesmo Tribunal. A liminar foi concedida monocraticamente em 27.03.2025, determinando-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, entre elas: comparecimento periódico, recolhimento domiciliar noturno, proibição de ausentar-se da comarca, monitoração eletrônica, dentre outras. O alvará de soltura foi expedido no mesmo dia. O acusado foi colocado em liberdade em 28.03.2025.  



    4.  Em 29.03.2025, o Ministério Público do Estado do Piauí interpôs agravo interno contra a decisão concessiva da liminar, defendendo a legalidade do decreto de prisão preventiva com base no art. 312 do CPP, por razões de garantia da ordem pública, conveniência da instrução e gravidade concreta do delito. Alegou ausência de medidas cautelares substitutivas eficazes e apontou reiteração de habeas corpus com idêntico fundamento jurídico, já apreciado no HC nº 0753030-57.2025.8.18.0000. Sustentou a inexistência de fato novo e a violação ao contraditório institucional, pois o Ministério Público não foi ouvido previamente à concessão da liminar. A assistente de acusação, habilitada nos autos originários, manifestou-se nos mesmos termos, destacando o risco à segurança jurídica e à integridade do processo penal, especialmente diante da natureza do crime (homicídio qualificado) e da periculosidade do réu. Ressaltou a afronta à boa-fé processual pela reiteração de pedido já examinado e rejeitado.  



    5. No presente pedido, o requerente pleiteia a suspensão da liminar concedida no âmbito do habeas corpus nº 0753728-63.2025.8.18.0000, deferida monocraticamente por magistrada da 2ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Alega que o pedido reproduz, sem qualquer inovação relevante, fundamentos já deduzidos e indeferidos no habeas corpus nº 0753030-57.2025.8.18.0000, posteriormente homologado por desistência, caracterizando reiteração vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Sustenta que a liminar foi concedida sem prévia oitiva do Ministério Público, em violação ao contraditório institucional, e resultou na revogação de prisão preventiva imposta a acusado da prática de homicídio triplamente qualificado. Afirma que a substituição da medida por cautelares alternativas afronta os princípios da proporcionalidade e da adequação, além de gerar fundado abalo à confiança social.  



    6. Alega que a decisão impugnada compromete a autoridade do juízo natural, enfraquece a efetividade da persecução penal e abala a credibilidade das instituições de justiça. Ressalta que a medida representa violação concreta à ordem pública, entendida em seu sentido amplo, compreendendo não apenas a tranquilidade social, mas também a estabilidade institucional e a legitimidade da jurisdição penal, cuja fragilização projeta sobre a coletividade a sensação de impunidade e descrença no sistema de justiça criminal. Sustenta, por fim, violação aos princípios do contraditório (artigo 5º, LV, da CF), do devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CF), da coerência decisória (artigo 93, IX, da CF) e do juiz natural (artigo 5º, LIII, da CF). Requer a suspensão da decisão impugnada, com a imediata expedição de novo mandado de prisão em desfavor do réu.  



    7. É o relatório. Decido.  



    8. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    9. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido. Não houve debate na origem sobre o alcance ou a interpretação dos princípios do contraditório (art. 5º, LV, da Constituição), do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição), da coerência decisória (art. 93, IX, da Constituição) e do juiz natural (art. 5º, LIII, da Constituição). Discute-se, na verdade, a presença dos requisitos cautelares para a decretação da prisão preventiva e a adequação das medidas cautelares diversas da prisão diante das condições pessoais do acusado, com base na legislação infraconstitucional e nas circunstâncias fáticas do caso. É o que se extrai dos seguintes trechos da decisão impugnada:



    [...]



    Registre-se que nos autos do HC nº 0753030-57.2025.8.18.0000, que foi extinto sem resolução de mérito em razão da homologação do pedido de desistência, esta relatora havia afastado, em sede de liminar, a tese de ausência de fundamentação idônea do decreto cautelar. Não obstante, em uma análise mais apurada, verifica-se que o magistrado coator limitou-se a relatar que “o representado agiu com periculosidade exacerbada, pois planejou matar a vítima após uma discussão”, sem demonstrar, como se vê, a existência de algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. Além disso, em juízo de ponderação, observa-se que o custodiado é primário, não possui outros registros criminais, tem residência fixa, possui profissão lícita (professor municipal) e compareceu espontaneamente perante a autoridade policial, o que indica a sua intenção de cooperar com as investigações e com a instrução criminal. 



    Sendo assim, ao menos em um primeiro momento, não se vislumbra a existência de fortes indicativos que demonstrem que o paciente possui periculosidade exacerbada a justificar a imposição da medida extrema, de modo que a aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP, revelam-se suficientes para acautelar a ordem pública, assegurar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, nos seguintes moldes: I – comparecimento mensal em juízo, II – proibição de frequentar restaurantes, bares, boates e estabelecimentos congêneres; III – proibição de se aproximar dos familiares da vítima a uma distância mínima de 500m (quinhentos metros); IV – proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial; V – recolhimento domiciliar no período noturno (das 19:00h às 06:00h) e nos dias de folga; e IX – monitoração eletrônica, pelo prazo de 180 dias, a ser reavaliado pelo magistrado de 1º grau. [...]  



    10. Veja-se que, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, acima transcrito, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. Ocorre que, no presente caso, diante da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e de reexame do conjunto fático-probatório, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne, sob esses fundamentos, a decisão que ora se busca suspender. Incidirão na hipótese a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara  simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual “[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.  



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    Publique-se.



Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente